Tribunal: TJPA
Processo: 0811254-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811254-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EUREMILSON OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

AGRAÇÃO EM EXECUÇÃO PENAL Nº.

0811254-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EUREMILSON OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE POR EVASÃO E COMETIMENTO DE NOVO CRIME. REGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que manteve a regressão do reeducando no regime fechado como consequência do reconhecimento da prática de falta disciplinar grave no curso da execução penal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devido o restabelecimento do regime semiaberto em favor do apenado diante da sua absolvição no âmbito do processo de conhecimento pela prática de novo crime no curso da execução penal; (ii) saber se o Juízo
a quo
violou o princípio da isonomia ao aplicar ao agravante entendimento dissonante daquele usualmente adotado para a matéria controvertida.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não conhecimento
do recurso interposto por ausência de dialeticidade recursal quanto aos pedidos de alteração da data-base, perda de 1/3 dos dias remidos e aplicação de advertência, pois o agravante requereu sua concessão desamparada
das razões que embasam a insurgência recursal.

4.

Segundo a jurisprudência do STJ, a absolvição do crime no processo de conhecimento somente conduz à absolvição na execução penal quando ficar constatada a negativa de autoria ou a inexistência do fato.

5.

No caso em exame, muito embora a absolvição do apenado no processo de conhecimento, em decorrência da inexistência do fato criminoso devesse também implicar a sua absolvição pelo cometimento de novo delito durante o curso da execução penal, a situação em exame desafia solução jurídica distinta, visto que o reeducando teria praticado o novo delito enquanto estava
evadido
do sistema penitenciário, o que por si só caracteriza o cometimento de falta grave nos termos do art.50, II, da LEP.

6.

Como consectário legal da prática de falta grave, o art.118, I, c/c §2º da LEP determina a regressão de regime prisional, com prévia oitiva do apenado, como se sucedeu na hipótese dos autos, não sendo possível cindir o reconhecimento da falta grave da regressão de regime, como pretende o recorrente.

7.

Não houve violação do princípio da isonomia em relação ao apenado, eis que
o transcurso do tempo entre as supostas decisões-paradigmas proferidas pelo Juízo
a quo,
atinentes à mantença do mesmo regime de cumprimento de pena em caso de reconhecimento de falta grave sem cometimento de novo delito e restabelecimento do regime anterior ante a absolvição no âmbito do processo de conhecimento pela prática do novo crime durante a execução penal
,
não permite

concluir que o mesmo entendimento exarado tenha se mantido em relação a outros apenados e se modificado exclusivamente em face ao agravante.

8.

O caso em exame possui particularidades não abarcadas nas decisões-paradigmas dado o histórico de fugas do reeducando e sua condição como foragido por aproximadamente 10 (dez) anos, circunstância que reforça que se mostrava devido o
distinguishing
realizado pelo Juízo
a quo
em relação às supostas decisões-paradigmas para aplicar a literalidade do art.118, I, da LEP e afastar a pertinência das condições pessoais favoráveis ora alegadas pelo agravante.

IV.

DISPOSITIVO

9.

Agravo parcialmente conhecido e
desprovido.

______

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
art. 589; LEP, art.50, II, 118, I e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº. 941.222/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/12/2024.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Presidente da 2ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
EUREMILSON OLIVEIRA RIBEIRO
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA,
nos autos do
Processo de Execução Penal nº.

0014248-87.2008.8.14.0401
,
que manteve a regressão do reeducando no regime fechado como consequência do reconhecimento da prática de falta disciplinar grave no curso da execução penal (ID 27374583).

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de que seja declarada a nulidade da decisão recorrida e, por conseguinte, seja aplicada sanção proporcional à prática da falta disciplinar praticada, com o reconhecimento da perda de 1/3 (um terço) de dias remidos, aplicação de advertência e restabelecimento do regime semiaberto (ID 27374579).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo a fim de ser mantida a decisão recorrida (ID 27374582).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 27374585).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos da manifestação de ID 29139127.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Presencial para fins de sustentação oral, considerando o requerimento defensivo de ID 29436503.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – CONHECIMENTO PARCIAL

Em análise detida das razões recursais, verifico que o agravante apenas expôs argumentos com o fito de que haja a reforma da decisão recorrida para haver o restabelecimento do regime semiaberto, nada discorrendo em relação à decisão agravada a respeito de outras sanções aplicadas em decorrência do reconhecimento da prática de falta grave.

Sendo assim, revela-se indevida a apreciação do recurso interposto quanto aos pedidos de alteração da data-base, perda de 1/3 dos dias remidos e aplicação de advertência, em relação aos quais o agravante requereu sua concessão desamparada das razões que embasam a insurgência recursal, carecendo o agravo, neste ponto, de dialeticidade recursal. Desse modo,
NÃO CONHEÇO do agravo, neste particular.

Por outro lado,
relativamente ao pleito de restabelecimento do regime semiaberto
, o agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Segundo as razões recursais, o reeducando estava cumprindo pena em regime semiaberto e foi beneficiado com a concessão de saída temporária, contudo, não retornou para o sistema penitenciário na data aprazada e foi reputado como evadido, sendo posteriormente recapturado com a prática de novo delito e, durante a audiência admonitória, determinada sua regressão para o regime fechado.

A Defesa informa que postulou a reconsideração da decisão do Juízo de Origem quanto à regressão para o regime fechado, eis que o apenado foi absolvido pela prática do novo crime no âmbito do processo de conhecimento, todavia, o pleito foi indeferido.

Nesse cenário, o agravante alega que o indeferimento de restabelecimento do regime semiaberto configura punição totalmente desproporcional, pois (i) o apenado foi absolvido no processo de conhecimento em relação ao crime praticado no curso da execução penal; (ii) o Juízo
a quo

possui o entendimento no sentido de que a recaptura
sem novo delito
implica a mantença do regime semiaberto, bem assim a absolvição no âmbito do processo de conhecimento pela prática do novo crime durante a execução penal acarreta o restabelecimento do regime anterior - a
exemplo das decisões anexas ao agravo - Processos nº. 0011135- 81.2015.8.14.0401 (ID 27374586 – doc 01), 0014513-16.2013.8.14.0401 (ID 27374587 – doc 02), 0009598-50.2015.8.14.0401 (ID 27374588 – doc 03) e 0017417-67.2017.8.14.0401 (ID 27374589 – doc 04), de modo que adotar posicionamento jurídico diverso em relação ao agravante viola o princípio da isonomia; (iii) o reeducando não voltou a praticar crimes, constituiu família, estava trabalhando e se submeteu à tratamento médico de diabetes, demostrando-se, assim, que houve a sua ressocialização.

Não há como acolher a irresignação defensiva.

Da análise do processo de execução penal, verifico que o Juízo
a quo
proferiu decisão em 24/04/2024 em sede de audiência admonitória (movimento nº.25.2 – SEEU), na qual (i) reconheceu a prática de falta disciplinar grave por parte do agravante nos termos do art.50,II, da LEP em decorrência da evasão do sistema penitenciário (não retorno da saída temporária) com o cometimento de novo crime (tráfico de drogas), em relação ao qual foi preso em flagrante delito em 10/12/2023 e resultou na instauração do processo criminal nº.0826699-10.2023.8.14.0006, bem assim (ii) determinou a regressão do apenado ao regime fechado, (iii) fixou a nova data-base em 10/12/2023 (data da recaptura), (iv) revogou 1/6 (um sexto) do tempo remido (se houvesse) e (v) reputou sua situação executória como de mau comportamento por doze meses – até 10/12/2024.

Contrariamente à referida decisão, o ora agravante apresentou pedido de reconsideração em relação ao restabelecimento do regime semiaberto; porém o Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito proposto por meio da decisão ora recorrida (ID 27374583), cujo teor se transcreve:

“Trata-se do pedido da defesa de reconsideração da decisão de mov. 25.2, que determinou a regressão de regime em desfavor do (a) apenado (a), em razão de sua absolvição no processo-crime do qual foi acusado (a).

Pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de fuga, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 50, II da LEP, ou seja, fugiu durante o cumprimento de pena, razão pela qual, MANTENHO RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual – PJE, observa-se que foi proferida sentença absolutória, no processo de conhecimento de nº 0826699-10.2023.8.14.0006, em 10/02/2024.

Em que pese o (a) apenado (a) ter sido absolvido (a) no processo de conhecimento através do qual foi instaurado o PDP,
verifica-se dos autos que o apenado foragiu duas vezes do estabelecimento penal, tendo permanecido aproximadamente 10 (dez) anos na condição de foragido
.

Assim, considerando o apenado não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal
, INDEFIRO o pleito da defesa,
mantendo-se a determinação da regressão do apenado no regime fechado
, bem como a alteração da data-base para a data da recaptura, 10/12/2023.

DETERMINO, ainda, que se se torne sem efeito a declaração de mau comportamento do apenado por 12 (doze) meses
e estabeleço mau comportamento por 06 (seis) meses, a contar da data da recaptura, ou seja, até 09/06/2024
.

Dê-se ciência ao MP, defesa e SEAP.” (grifo do autor)

De certo, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual
“(...) a absolvição do crime no processo de conhecimento somente conduz à absolvição na execução penal quando ficar constatada a negativa de autoria ou a inexistência do fato (...)” (STJ, AgRg no HC n. 941.222/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Em análise do processo de execução penal, constato que a Defesa coligiu aos autos o inteiro teor da sentença penal absolutória proferida no âmbito do processo criminal nº.
0826699-10.2023.8.14.0006 (movimento nº. 55.2 – SEEU), cujo exame permite concluir que o agravante foi absolvido sumariamente pela prática do crime de tráfico de drogas diante da declaração de ilicitude da abordagem e revista policial que resultou na apreensão de material entorpecente no veículo que o reeducando e o corréu trafegavam. Em outras palavras, o reconhecimento da ilicitude da prova produzida redundou na inexistência do fato criminoso.

Sendo assim, muito embora a absolvição do apenado no processo criminal devesse também implicar a sua absolvição pelo cometimento de novo delito durante o curso da execução penal diante da inexistência do fato criminoso, a situação em exame desafia solução jurídica distinta, visto que o reeducando teria praticado o novo delito enquanto estava
evadido
do sistema penitenciário, o que por si só caracteriza o cometimento de falta grave nos termos do art.50, II, da LEP.

Como consectário legal da prática de falta grave, o art.118, I, c/c §2º da LEP determina a regressão de regime prisional, com prévia oitiva do apenado, como se sucedeu na hipótese dos autos.

Portanto, não há como cindir o reconhecimento da falta grave da regressão de regime, como pretende o recorrente, considerando que esta é uma consequência legal obrigatória daquela. Nesse sentido, transcreve-se ensinamento doutrinário do Prof.º Renato Brasileiro de Lima:

“
a. Prática de fato definido como crime doloso ou falta grave:
cuida-se de causa de regressão obrigatória, não estando a critério discricionário do Juízo da Execução. Há certa redundância no art. 118, I, da Lei de Execução Penal ao elencar como causa de regressão a
prática de fato definido como crime doloso ou falta

grave.
Isso porque, conforme exposto no capítulo atinente à disciplina, a prática de fato previsto como crime doloso,
de per si,
já constitui falta grave à luz do art.52,
caput,
Ia parte, da LEP. De todo modo, referindo-se o dispositivo à prática de fato definido como crime doloso, seja ele comum ou hediondo, punido com detenção ou reclusão, praticado com violência ou grave ameaça, pode-se concluir,
a contrario sensu,
que a prática de crime culposo ou de contravenção penal não enseja a regressão, pelo menos à luz do art. 118, I, da Lei n. 7.210/84, sob pena de indevida analogia
in malam partem
e consequente violação ao princípio da legalidade. O reconhecimento da prática desse fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo de conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
(Súmula n. 526 do STJ e Tese de Repercussão Geral fixada no tema n.758)."
Sem embargo, exige-se um mínimo de certeza quanto à ocorrência desse

fato definido como crime doloso e de sua autoria, o que se tem por atendido

quando, por exemplo, recebida a peça acusatória ou até mesmo quando o juízo

da execução é comunicado acerca da prisão em flagrante do apenado.1 9090 Aplica-se o mesmo raciocínio em relação à prática de falta grave, é dizer, desde que

ouvido previamente o condenado pelo Juízo da Execução nas hipóteses do art.

118, I, e §1°, da LEP, a regressão também não está condicionada à conclusão do

respectivo procedimento administrativo disciplinar. Quanto às faltas graves, convém

lembrar que estão listadas nos incisos I a VIII do art. 50 da Lei de Execução

Penal, sem contar a prática de fato previsto como crime doloso (LEP, art. 52,

caput,
1ª parte). Mais uma vez, como o legislador faz menção apenas às faltas

dessa natureza, não se pode admitir a regressão quando os fatos imputados ao

condenado caracterizarem faltas médias ou leves;” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Execução Penal. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022,
pag.329-30) (grifo do autor)

De outro vértice, constato que o agravante sustenta que o Juízo da Execução Penal possui entendimento dissonante neste particular, pois vislumbra que o reconhecimento de falta grave
sem

cometimento de novo delito
acarreta a mantença do mesmo regime de cumprimento de pena, bem assim que a absolvição no âmbito do processo de conhecimento pela prática do novo crime durante a execução penal acarreta o restabelecimento do regime anterior, como faz prova as decisões de lavra do Juízo
a quo
acostadas pelo agravante -
Processos nº. 0011135- 81.2015.8.14.0401 (ID 27374586 – doc 01), 0014513-16.2013.8.14.0401 (ID 27374587 – doc 02), 0009598-50.2015.8.14.0401 (ID 27374588 – doc 03) e 0017417-67.2017.8.14.0401 (ID 27374589 – doc 04).

Em análise das decisões judiciais, observo que todas foram proferidas pelo Juízo de Origem no período de maio/2019 a agosto/2021 por 03 (três) magistrados distintos, de modo que, dado o transcurso do tempo, não é possível afirmar que o mesmo entendimento exarado tenha se mantido em relação a outros apenados e se modificado exclusivamente em face ao agravante.

Ademais, constato que o caso em exame possui particularidades não abarcadas nas decisões citadas acima, visto que o aresto recorrido indicou que o “(...) apenado foragiu duas vezes do estabelecimento penal, tendo permanecido aproximadamente 10 (dez) anos na condição de foragido.”, o que condiz com a ficha carcerária do INFOPEN (Sistema de Informações Penitenciárias) anexa ao agravo (ID 27374590), que registra que o reeducando se evadiu em 07/01/2014, foi preso em flagrante em 28/07/2015 e veio novamente a empreender fuga em 08/08/2023, vindo a ser encarcerado novamente em 10/12/2023 em decorrência de prisão em flagrante delito, circunstâncias que reforçam que se mostrava devido o
distinguishing
realizado pelo Juízo
a quo
em relação às supostas decisões-paradigmas para aplicar a literalidade do art.118,I, da LEP e afastar a pertinência das condições pessoais ora alegadas pelo agravante.

Nesse contexto, o inconformismo do apenado se mostra insubsistente, sendo
forçosa a mantença da decisão recorrida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo em execução penal interposto e
, nessa extensão,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/12/2025